Tribunal: TJDFT
Processo: 0002972-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. RECONHECER MENORIDADE RELATIVA. MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na data do crime o réu era menor de 21 anos de idade; logo, tem ele direito reconhecido por lei a atenuante da menoridade
2. Não há que se falar em exclusão da majorante relativa ao emprego de arma quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar a sua manutenção, a exemplo de delitos seletivos de tomadas de patrimônio mediante violência, eis que o uso de qualquer artefato para intimidar as vítimas é um meio necessário na ação. A prova contrária ao afirmado pela vítima, era ônus da Defesa.

2. Dado parcial provimento ao recurso do réu para diminuir a pena de 8anos, 01mês, 5dias de reclusão e 97dias multa; para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 32 (trinta e dois) dias multa, mantido o regime inicial "fechado" para o início do cumprimento da pena.